Tribunal: TJSP
Processo: 1001879-92.2016.8.26.0348
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Justiça gratuita. Omissão constatada quanto a um dos apelantes. Insuficiência de recursos não demonstrada. Presunção da declaração não corroborada com outros elementos de prova. Não concessão da benesse. Manutenção do indeferimento relação ao outro recorrente. Ausência de comprovação de mudança na situação financeira do réu no decorrer da demanda, eis que já havia

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Justiça gratuita. Omissão constatada quanto a um dos apelantes. Insuficiência de recursos não demonstrada. Presunção da declaração não corroborada com outros elementos de prova. Não concessão da benesse. Manutenção do indeferimento relação ao outro recorrente. Ausência de comprovação de mudança na situação financeira do réu no decorrer da demanda, eis que já havia recolhido todas as custas necessárias durante o processo. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO, sem alteração do resultado.